Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO de alimentos. menor. DOMICÍLIO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DA ESTRUTURAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO 15/2014 - TJDFT.

1. Nos termos do inciso II do artigo 53 do CPC c/c artigo 147, inciso I, do ECA, é competente o foro do domicílio do alimentando para a ação de alimentos, especialmente quando o mesmo em que reside com o genitor ou responsável.

2. A região administrativa da Estrutural integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, por força da Resolução 15, de 4 de novembro de 2014, deste TJDFT.

3. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo de Brasília, suscitado.